Tribunal: TJDFT
Processo: 0750424-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0750424-33.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KIA MOTORS DO BRASIL LTDA., DANIELE DE JESUS SILVA AGRAVADO: LUBNA VIANA FERREIRA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Kia Motors do Brasil Ltda. e Daniele de Jesus Silva contra decisão da 3a Vara Cível de Águas Claras que indeferiu a penhora do veículo KIA/CERATO, ano fabricação/modelo 2018/2019, placa PBS6463; a expedição de ofício para a 2a Vara Cível de Brasília para que seja solicitada a baixa da restrição do bem determinada por aquele Juízo; a expedição de mandado de constatação da posse, estado de conservação e avaliação do veículo e a aplicação de multa em desfavor da executada, ora agravada, por ato atentatório à dignidade da justiça (autos no 0705030-11.2021.8.07.0020, ID no 176766688). 2. Os agravantes, em suma, alegam que a decisão não seria razoável e estaria em dissonância com a jurisprudência deste Tribunal, uma vez que as medidas pleiteadas são necessárias para viabilizar a persecução do crédito, na medida em que outras diligências se mostraram inócuas. 3. Defendem que a penhora do veículo pode ser realizada por termo nos autos, sendo dispensada a indicação da sua localização no momento da constrição, que poderá ocorrer posteriormente ou mediante a intimação da devedora para que informe onde poderá ser encontrado, sob pena de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, pois também deve colaborar para a efetividade do processo. 4. Pedem a antecipação de tutela recursal para que as medidas pleiteadas na origem sejam deferidas e, no mérito, a reforma da decisão. 5. Preparo (ID no 53815549, págs. 1-2). 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 8. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade desses processos é a satisfação do crédito do credor. 9. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, E-RIDFT e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade nas demandas judiciais. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor. 10. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens do devedor que possam ser penhorados. 11. Se esse fosse o intuito da demanda executiva e do cumprimento de sentença, os princípios da duração razoável do processo e da efetividade da prestação jurisdicional ficariam sobremaneira prejudicados. 12. Na origem foram realizadas várias diligências com o intuito de localizar bens e valores em nome da agravada. No SISBAJUD foi localizada a quantia de R$ 1.064,28, insuficiente para o pagamento do débito (ID no 145436555). 13. A consulta por meio do RENAJUD encontrou o veículo objeto da controvérsia em nome da devedora (ID no 145436553), ocasião em que se verificou já constar restrição judicial imposta pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília. 14. O pedido de exclusão da restrição sobre o veículo deve ser formulado perante o Juízo responsável pela sua imposição, conforme ponderado na decisão recorrida. 15. É dever dos credores, maiores interessados na demanda, diligenciar para que o processo tenha andamento regular e chegue ao seu fim, em atendimento, inclusive, aos princípios da celeridade, efetividade e economia processual. 16. A penhora do automóvel da devedora é possível, ainda que não se saiba o seu atual paradeiro, pois a restrição de circulação a ser imposta pelo RENAJUD pode facilitar a sua apreensão e a agravada também tem o dever de colaborar com o processo, indicando onde pode ser encontrado, sob pena de multa por ato atentatório à dignidade da justiça. 17. Trata-se de medida que decorre do Poder Geral de Cautela do Juiz, que deve zelar pela celeridade e pela economia processual, de modo a garantir a utilidade do processo. Precedente da minha Relatoria: AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. SUSPEITA DE OCULTAÇÃO DO BEM. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CPC, ARTS. 77 E 82. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA INFORMAR ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. POSSIBILIDADE. ASSEGURAR A EFETIVIDADE DAS DECISÕES JUDICIAIS. INTERESSE SOCIAL. PODER GERAL DE CAUTELA. 1. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, parcial ou total, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e do art. 1.019, inciso I). 2. A finalidade da ação de busca e apreensão é reaver o bem que foi entregue ao devedor em garantia real por meio de um contrato de mútuo, a exemplo da alienação fiduciária. 3. O princípio da cooperação não se aplica apenas ao Poder Judiciário, mas também às partes, advogados e demais auxiliares da Justiça. 4. No uso do poder geral de cautela, é dever do magistrado zelar pela celeridade e pela economia processual, de modo a garantir a utilidade do processo e a efetividade da prestação jurisdicional. 5. Diante da inexistência de justificativa para o descumprimento da ordem judicial pelo agravante, nota-se que a ocultação caracteriza ato deliberado e voluntário que pode ser punido como atentatório à dignidade da justiça, pois afronta os princípios basilares do processo civil, que também possuem status constitucional. Nessa suposta colisão de princípios, a dignidade deve prevalecer, sob pena de frustrar as ordens emanadas pelo Poder Judiciário. Precedentes deste Tribunal. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1437481, 07141778720228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2022, publicado no PJe: 20/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifado na transcrição] 18. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, vislumbro os requisitos necessários à concessão parcial da antecipação de tutela recursal pretendida pelos agravantes (CPC, art. 995, parágrafo único). DISPOSITIVO 19. Defiro, em parte, a antecipação de tutela recursal e determino a penhora do veículo registrado em nome da devedora, KIA/CERATO, ano fabricação/modelo 2018/2019, placa PBS6463 (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 20. Como consequência, deve ser realizada a restrição de circulação do bem, via RENAJUD, com a intimação da executada/agravada para que, no prazo de 5 (cinco) dias, indique a localização do veículo, sob pena de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, no percentual de 10% (dez por cento) sobre valor atualizado do débito. 21. Sem prejuízo, os agravantes devem empreender diligências no sentido de localizar o veículo para que a penhora e a avaliação sejam efetivadas, além de requerer a baixa da restrição judicial perante o Juízo da 2a Vara Cível de Brasília, sob pena de revogação da medida. 22. Nomeio o douto Juízo de origem para a realização dos atos necessários ao cumprimento desta decisão. Comunique-se, encaminhando cópia. Fica dispensada a prestação de informações. 23. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 24. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 25. Publique-se. Brasília, DF, 27 de novembro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO